Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 58270020.

3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 57326956 padece de contradição, em razão de ter condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Alega ser pacífico não existir condenação em honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.

4. Sem razão a embargante. A questão do cabimento ou não de fixação de honorários advocatícios, em sede de Agravo de Instrumento, ainda não se encontra pacificada no âmbito das Turmas Recursais, inclusive, tramita perante a Turma de Uniformização de Jurisprudência o feito no 0701531-74.2023.8.07.9000, onde se busca uniformizar o entendimento entre as Turmas acerca do tema.

5. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Tal entendimento baseia-se na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar.

6. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei n. 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos. Nesse sentido: Acórdão 1838291, 07016304420238079000, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. A parte final do artigo 55, da Lei no 9.099/95 dispõe que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

8. As irresignações apresentadas refletem apenas inconformismos da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.

9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.

10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 57326956.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.